Tribunal: STJ
Processo: 5039378-12.2024.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808418 - GO
(2024/0448559-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ELTON DA SILVA
ADVOGADOS
: ULISSES TRINDADE DE FARIA - GO028716
GUSTAVO BALTAZAR ALVES DE FARIAS - GO058296
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
Documento eletrônico VDA49480355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/08/2025 15:00:41
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 5860a548-85c1-4ddb-a489-b9382aa83954

IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
06/08/2025
12/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA49480355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/08/2025 15:00:41
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 5860a548-85c1-4ddb-a489-b9382aa83954

AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808418 -
GO (2024/0448559-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ELTON DA SILVA
ADVOGADOS
: ULISSES TRINDADE DE FARIA - GO028716
GUSTAVO BALTAZAR ALVES DE FARIAS - GO058296
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
Documento eletrônico VDA48954317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:41
Código de Controle do Documento: 15cdc47e-591a-4be6-a42c-47b8b0dcfff5

em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 443):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃODO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMAN. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESEFIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
A parte agravante alega ser impossível de ser aplicada a tese firmada
pelo STF a respeito da fundamentação, visto que não houve nos autos a
fundamentação mínima a justificar a manutenção do acordão recorrido, restando
devidamente demonstrado no Recurso Extraordinário a necessidade de
provimento das teses apresentadas pelo agravante, o que poderia ser feito até
mesmo de ofício.
E continua (fl. 457):
Apesar de amplamente demonstrado, destaco novamente que
mesmo sendo desclassificada a conduta, ainda consta na
certidão do réu “sentença condenatória” e na natureza “11343
/06 Artigo: 33”, o que levou a erro o juiz no processo que
originou a presente demanda, sendo ainda motivo mais outra
revisão criminal e ainda poderá gerar mais processos.
Ora Nobre Julgador, repito que restou comprovado ainda que
devido a desclassificação, a presente revisão criminal foi julgada
procedente, excluindo a reincidência do recorrente, e dessa
forma poderia ser determinado pelo Tribunal a quo até mesmo
de ofício, a modificação da “sentença condenatória” e na
natureza “11343/06 Artigo: 33” para “desclassificação para o
artigo 28 da Lei 11343/2006”, o que se adequa a realidade.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
Documento eletrônico VDA48954317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:41
Código de Controle do Documento: 15cdc47e-591a-4be6-a42c-47b8b0dcfff5

[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 407-408):
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos
suficientemente capazes de infirmar a decisão agravada, motivo
pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos, os quais
restaram assim consignados (e-STJ, fls. 385-386):
Documento eletrônico VDA48954317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:41
Código de Controle do Documento: 15cdc47e-591a-4be6-a42c-47b8b0dcfff5

“Conforme se observa, a pretensão de retificação da
certidão de antecedentes criminais não foi objeto de
análise pela Corte de origem.
Como se sabe, para que se configure o prequestionamento
da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos
dispositivos legais tidos por vulnerados, a fim de que se
possa, na instância especial, abrir discussão sobre
determinada questão de direito, definindo-se, por
conseguinte, a correta interpretação da legislação federal.
A propósito, não é outro o teor do enunciado 282 da
Súmula do STF ‘é inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
federal suscitada’.
No mesmo sentido, o enunciado 356 da Súmula do STF.
Assim,
a matéria que não foi ventilada no acórdão recorrido e não
foi objeto de embargos de declaração carece do
necessário prequestionamento, recaindo à espécie a
Súmula 282 do STF, a qual transcrevo: ‘é inadmissível o
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada.’
Ainda, a Defesa não apontou no agravo em recurso
especial
que
estas
matérias
foram
devidamente
prequestionada."
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao acerto da aplicação
de óbices processuais por esta Corte e o exame das questões relacionadas ao
mérito recursal.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.

É como voto.
Documento eletrônico VDA48954317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:41
Código de Controle do Documento: 15cdc47e-591a-4be6-a42c-47b8b0dcfff5

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.808.418 / GO
Número Registro: 2024/0448559-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01666642320158090146 1666642320158090146 503937812 50393781220248090000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELTON DA SILVA
ADVOGADOS : ULISSES TRINDADE DE FARIA - GO028716
GUSTAVO BALTAZAR ALVES DE FARIAS - GO058296
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELTON DA SILVA
ADVOGADOS : ULISSES TRINDADE DE FARIA - GO028716
GUSTAVO BALTAZAR ALVES DE FARIAS - GO058296
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49465688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:47:57
Código de Controle do Documento: 9cd585a2-7d59-4f48-9381-2a5919625a00

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:47:57
Código de Controle do Documento: 9cd585a2-7d59-4f48-9381-2a5919625a00